Tribunal: TJBA
Processo: 8055104-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055104-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LIANA TEIXEIRA DUMET Advogado(s): JOSELENA CANDIDA DE SOUZA MACHADO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE QUALIFICAÇÃO DE CRÉDITO COMO SUPERPREFERENCIAL E DE EXPEDIÇÃO DE RPV EM VALOR SUPERIOR AO TETO LEGAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento da natureza superpreferencial de crédito alimentar e de expedição de RPV no valor de vinte salários-mínimos em favor da advogada da parte credora. O juízo a quo fundamentou-se na taxatividade do rol de doenças graves da Lei nº 7.713/1988 e no limite de dez salários-mínimos da Lei Estadual nº 14.260/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a patologia oftalmológica da agravante autoriza o reconhecimento do crédito como superpreferencial nos termos da Resolução CNJ nº 303/2019; e (ii) saber se a enfermidade grave da advogada justifica a expedição de RPV em valor superior ao limite legal estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução CNJ nº 303/2019, art. 11, inc. II, admite como superpreferencial o crédito de titular acometido por doença considerada grave a partir de conclusão médica especializada, ainda que não prevista no rol da Lei nº 7.713/1988. 4. Relatório médico atestou que a agravante apresenta condição oftalmológica grave e irreversível, com perda de campo visual e risco de cegueira legal, o que justifica o reconhecimento da superpreferência. 5. A advogada da agravante é portadora de carcinoma mamário invasivo, enfermidade que integra o rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, atraindo a exceção prevista no § 4º do art. 1º da Lei Estadual nº 14.260/2020, o que autoriza a expedição de RPV até o limite de vinte salários-mínimos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido para para: (i) reconhecer o crédito da agravante como superpreferencial, conforme o art. 11, II, da Resolução CNJ nº 303/2019; e (ii) assegurar à sua advogada o recebimento de RPV no valor de vinte salários mínimos, nos termos do art. 1º, § 4º, da Lei Estadual nº 14.260/2020.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8055104-83.2024.8.05.0000, em que é agravante LIANA TEIXEIRA DUMET e agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.